Tribunal: TJDFT
Processo: 0700730-97.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0700730-97.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: NATHALIA WALDOW DE SOUZA BAYLAO, LUIS GUSTAVO GUIMARAES NOVAES EMBARGADO: TAM LINHAS AEREAS S/A. D E S P A C H O Intimem-se os embargantes acerca da petição e documentos constante ao ID 31653977. Brasília, 27 de janeiro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora